Tribunal: STF
Processo: ARE 1432202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – transgressão disciplinar de natureza grave – Conselho de Disciplina – DEMISSÃO – Ação Ordinária visando a nulidade do ato administrativo sancionador – improcedência do pedido – Recurso de Apelação – alegada infringência ao princípio da motivação na medida em que o juiz de Direito sentenciante teria deixado de se manifestar sobre as causas de pedir apresentadas na inicial, limitando-se a transcrever fundamentos decisórios de outros processos – fundamentação per relationem – técnica admitida pelas Instâncias Superiores (tese 18 da Edição “Jurisprudência em teses” nº 69) – preservação da estabilidade das relações jurídicas – causas de pedir que já se encontravam sob o abrigo da coisa julgada – infringência ao princípio da motivação (art. 93, IX, da CF/88) não constatada - alegação de infringência à Lei Federal nº 8.429/92 – requerimento de encaminhamento da demanda ao Ministério Público – ausência de especificidade do pedido - indeferimento – art. 178 do CPC – ausência de qualquer indício nos autos em relação a eventual cometimento de ato de improbidade administrativa por parte do Conselho de Disciplina – ato interno do Ministério Público que fixa entendimento no sentido de ser facultativa sua intervenção em demandas desta natureza (art. 3º, XI, do Ato Normativo 313-PGJ-CGPM, de 24.06.2003) – alegação de infringência ao disposto nos arts. 203 das I-16-PM e art. 417 do CPPM - o Conselho de Disciplina teria diligenciado em local diverso do endereço da testemunha – a expressão “procedimento inquisitório”, constante no art. 203 das I-16-PM, faz referência a procedimento inquisitório administrativo e não a outros, em especial, de natureza penal – depoimento da testemunha ingressou no CD como prova emprestada - natureza documental – a Defesa teve oportunidade de se insurgir naquela sede contra o documento - inércia – alegação de ausência de manifestação judicial sobre provas existentes nos autos do CD – art. 2º da CF/88 – princípio da separação harmônica entre os Poderes da República – a sentença não contém juízo de mérito administrativo - análise e constatação da legalidade e da regularidade do ato administrativo atacado - limite da atuação jurisdicional – alegação de infringência ao art. 170 das I-16-PM - o Conselho de Disciplina ensejou oportunidade para a Defesa se manifestar sobre eventual existência de irregularidades e/ou nulidades ao longo do trâmite do procedimento – apresentação de memoriais – alegação de impedimento do encarregado do IPM – sede inapropriada para dirimir a questão – alegada violação ao princípio da impessoalidade – o juiz de Direito sentenciante teria tratado os policiais militares envolvidos de maneira diversa – indicação expressa que a apelada deveria ser sancionada e não os oficiais – inocorrência – mera indicação de que os responsáveis pelo documento irregular e ilegal eram a apelante e seu subordinado – sanção administrativa concretizada bem antes da manifestação judicial – alegação de realização de sessão nominada como “secreta” – não intimação da acusada e/ou do Defensor para acompanharem os atos da fase decisória – princípio da legalidade – o rito não estabelece previsão legal – princípio da publicidade observado – não existência de qualquer reconhecimento de inconstitucionalidade sobre as normas que regem o devido processo legal – apresentação de causas de pedir que extrapolam os limites de atuação do Poder Judiciário – não conhecimento – art. 2º da CF/88 – alegação de causas de pedir que não foram apresentadas em sede administrativa e que, portanto, não compõem o mérito administrativo – não conhecimento – o Poder Judiciário não se apresenta como esfera revisora dos atos prolatados por outros Poderes da República – alegação de causas de pedir que já se encontram sob o trânsito em julgado – sede inapropriada para sua rediscussão - alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade – a autoridade administrativa, quando da aplicação das respectivas sanções, estaria vinculada ao previsto pelo legislador – a vinculação mencionada pela apelante se restringe ao rol de sanções previstas pelo legislador no respectivo regulamento disciplinar - vedado à autoridade administrativo-disciplinar impor sanção diversa daquela constante no elenco estabelecido – a eleição da correta e mais adequada sanção disciplinar destinada a responder ao gravame causado pelo acusado aos valores éticos-morais tutelados pela respectiva instituição está nos limites do Poder Discricionário daquela autoridade – recurso de apelação improvido – unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, Incisos XXXV, LIV e LV, 37, 41, § 1º e inciso II, e 93, Inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente